Tribunal: TJMT
Processo: 0035446-70.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035446-70.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 178.943.101-82 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), DEUNIR BORTOLOSO - CPF: 061.018.799-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA - CPF: 007.137.834-00 (AGRAVADO), GENOEFA COSTA ZAGO - CPF: 668.012.811-00 (AGRAVADO), GILSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 366.491.471-68 (AGRAVADO), IRACEMA PEREIRA FLORES OLIVEIRA - CPF: 362.034.671-20 (AGRAVADO), ITAMIR GOMES DE REZENDE - CPF: 041.602.151-49 (AGRAVADO), JOAO BOTELHO - CPF: 038.399.239-72 (AGRAVADO), NELIS DE OLIVEIRA SILVA MAIA - CPF: 581.415.021-15 (AGRAVADO), WALDERSON MORAES COELHO - CPF: 001.963.801-97 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. METODOLOGIA DE APURAÇÃO DOS EXPURGOS. CONTROVÉRSIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE INEXATIDÃO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de cumprimento de sentença em ação de cobrança de expurgos inflacionários, a qual reconheceu excesso de execução no valor de R$ 101.266,74 e declarou satisfeita a obrigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os cálculos periciais homologados pelo juízo de origem padecem de erro material (aplicação cumulativa de expurgos inflacionários) ou se refletem opção metodológica tecnicamente válida.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial observou os parâmetros do título executivo e da jurisprudência do STJ, tendo sido submetido a esclarecimentos e exame crítico pelo juízo singular.

4. A divergência entre os cálculos do assistente técnico do Banco e a perícia oficial não evidencia inexatidão aritmética, mas sim controvérsia metodológica que não autoriza a substituição do laudo judicial por cálculo unilateral.

5. A invocação de erro de cálculo como matéria de ordem pública não se aplica quando a divergência depende de juízo técnico e interpretação jurídica, e não de mera correção aritmética.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Divergência sobre critérios técnicos de cálculo em cumprimento de sentença não se confunde com erro material, afastando a possibilidade de revisão automática
ex officio
. 2. A substituição do laudo pericial oficial por cálculos unilaterais exige prova cabal de inexatidão aritmética, não configurada no caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo a sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Expurgos Inflacionários (Proc. no 0035446-70.2014.8.11.0041), acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução no montante de R$ 101.266,74.

Em suas razões recursais, o agravante reitera a tese de erro de cálculo e excesso de execução, insistindo que os expurgos deveriam ser aplicados apenas nos meses correspondentes a cada plano econômico, e não cumulativamente sobre a diferença de 1989. Alegou ainda que erro de cálculo é matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão.

Ao final, requer a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada, para reconhecer o erro de cálculo apontado pelo assistente técnico do Banco, excluindo o excesso de execução do montante exequendo (cf. Id. no 304118889).

Os agravados não apresentaram as contrarrazões, conforme certidão Id. no 310321388.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento de sentença derivado da Ação de Cobrança de Expurgos Inflacionários.

Na origem, o Juízo determinou a realização de perícia contábil, em razão da impossibilidade de a contadoria judicial proceder aos cálculos. O magistrado de primeiro grau concluiu que o laudo pericial observou os parâmetros estabelecidos no título executivo, reconhecendo, contudo, excesso de execução de R$ 101.266,74, e julgando satisfeita a obrigação nos termos do art. 924, II, do CPC. Determinou a expedição de alvará em favor do Banco do Brasil quanto ao excesso, bem como a liberação do saldo remanescente de R$ 211.242,26 em favor dos exequentes.

A controvérsia sobre a metodologia aplicada pelo perito judicial para apuração dos expurgos inflacionários e sua repercussão no valor exequendo. O agravante sustenta que os expurgos posteriores (março a maio/1990 e fevereiro/1991) foram aplicados de forma cumulativa sobre a diferença apurada em fevereiro/1989, gerando dupla atualização; afirma que, adotada metodologia diversa (aplicação dos expurgos sobre o saldo existente em cada época), o valor devido seria R$ 160.607,02 em junho/2015, o que resultaria em excesso de depósito de R$ 151.901,98 e não em R$ 101.266,74. O assistente técnico do Banco apresentou cálculos periciais próprios e o perito judicial exarou laudo de esclarecimento sobre pontos controvertidos.

É imprescindível reconhecer que o Banco/agravante apresentou cálculos alternativos e argumentos técnicos. Todavia, o juízo singular procedeu a exame crítico, acolheu parcialmente a impugnação reconhecendo o excesso de R$ 101.266,74 e afastou o restante das alegações do Banco, entendendo que o laudo observou parâmetros do título e da jurisprudência do STJ. A decisão monocrática deste Tribunal reforçou esse entendimento, ressaltando a impossibilidade, em sede de revisão sumária, de substituir a perícia oficial por oitiva de assistente técnico unilateral.

Síntese do mérito sobre metodologia e erro: a controvérsia não se resume a erro aritmético corrigível
ex officio
; envolve opção metodológica e aplicação de precedentes. O perito judicial fundamentou técnica e juridicamente seu procedimento, houve enfrentamento e esclarecimentos, e o juízo de primeiro grau fez a análise crítica necessária. Assim, não se demonstra erro de cálculo material capaz de ensejar a reforma a que almeja o agravante.

O Banco/agravante pretende demonstrar que o excesso efetivo seria de R$ 151.901,98, com base em seus recálculos; o juízo reconheceu, porém, o excesso de R$ 101.266,74, já deduzido do valor depositado. A pretensão de alteração do
quantum
exige prova inequívoca de erro material ou de aplicação contrária aos parâmetros do título. Não se extrai dos autos prova técnica robusta de que a metodologia pericial incorreu em duplicidade aritmética, antes se observa controvérsia técnica sobre índice aplicável e base de incidência dos expurgos. Por outro lado, assiste ao agravante o direito de ver seu cálculo examinado, mas a substituição do laudo oficial por cálculo unilateral, sem demonstração cabal de erro material, afronta a proporcionalidade e o princípio do devido processo.

A preocupação do Banco com eventual levantamento de quantias que, em caso de reforma, poderiam ser restituídas é legítima, o direito à reversão do ato exequendo existe e a jurisprudência admite restituição de quantias levantadas em excesso. Contudo, no caso em exame, o juízo entendeu pela existência de crédito líquido e certo apurado por perícia; não há decisão com efeito suspensivo que impeça a expedição de alvarás. A imposição de caução, acaso adotada, deve observar o estado do processo e a razoabilidade: não é medida automática quando o valor foi apurado por perícia judicial e a própria sentença parcial já reconheceu excesso a favor do Banco.

Síntese sobre excesso e caução: a alegação de excesso maior formulada pela agravante não foi demonstrada de forma incontestável; a restituição de valores indevidamente levantados é possível, mas a adoção de caução não se justifica diante do laudo pericial judicial que apurou crédito líquido e certo.

O agravante invoca a tese de que erro de cálculo é matéria de ordem pública e não se subjuga à preclusão. Essa máxima refere-se, contudo, a inexatidões materiais e a erros aritméticos claros. Quando a controvérsia envolve critério técnico e hermenêutica do título, bem como aplicação de índices questionáveis, matéria que demanda juízo técnico e apreciação de precedentes, a alegação de “erro de cálculo” perde o caráter de correção automática. Em face disso, a submissão do método ao reexame exige prova técnica apta a demonstrar que o perito incorreu em erro material, o que não se vislumbra nos presentes autos.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025